Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o Juízo a quo entendeu pela inexistência de título executivo, pois o instrumento particular que embasa a execução não está firmado por 2 (duas) testemunhas.
2. Segundo o art. 784, inciso III, do CPC, o documento particular, para ter força de titulo executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas.
3. O fato de o contrato de mútuo estar certificado digitalmente comprova a sua autenticidade, porém não confere a condição de título executivo, tendo em vista a necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas para tanto.
4. Apelação conhecida e desprovida.